Tribunal: TJDFT
Processo: 0730785-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora ALFEU MACHADO (Plantão Judicial) Número do processo: 0730785-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO AGRAVADO: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO A DA SQS 216 DECISÃO Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 23h30min, do dia 22/08/2023. O art. 4o da Portaria GPR 1.917, de 7 de agosto de 2023, assim determina expressamente: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No caso, cuida-se de agravo interno interposto por ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO contra a decisão do e. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, relator natural do agravo de instrumento (no 0730785-29.2023.8.07.0000), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela agravante. Vide decisão de ID no 49465362. A recorrente, em síntese, requer a reconsideração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, ou caso, assim não se entenda, que a col. Turma Cível conceda a liminar requerida. No entanto, considerando a limitação material e processual disciplinada pela supracitada Portaria (GPR 1.917, de 7 de agosto de 2023) para a apreciação de medidas de substancial urgência e gravidade, denota-se que o pedido veiculado no agravo interno manejado (ID no 50402524), não se amolda a nenhuma das hipóteses inadiáveis previstas na mencionada norma de regência. Com efeito, não constatado o risco de perecimento do direito no caso concreto, denota-se que o pleito recursal não demanda exame em sede de plantão, cabendo à apreciação ordinária pelo e. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, relator natural do AGI no 0730785-29.2023.8.07.0000, no horário de expediente forense. Diante do exposto, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO RELATOR NATURAL DO VERTENTE RECURSO. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista